Tribunal: TJSP
Processo: 0030754-14.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária movida por policiais militares inativos, com o objetivo de recebimento de diferenças relativas à conversão de seus vencimentos/proventos em URV – R. sentença de improcedência dos pedidos, reformada para o decreto de procedência da ação – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de se

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária movida por policiais militares inativos, com o objetivo de recebimento de diferenças relativas à conversão de seus vencimentos/proventos em URV – R. sentença de improcedência dos pedidos, reformada para o decreto de procedência da ação – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de se analisar a adequação do julgado ao decidido no RE no 561.836/RN (Tema 05 STF) e no REsp no 1.492.221/MG (Tema 905 STJ) – Manutenção do v. aresto primitivo em relação ao Tema 05 STF, aguardando-se eventual modulação dos efeitos no tocante ao Tema 810 STF – Nova devolução à Câmara, para a apreciação do Tema 905 STJ – Juízo de retratação exercido – Novos embargos de declaração, alegação de omissão em relação ao Tema 05 STF – Não cabimento – Ocorrência de preclusão consumativa – Embargos não conhecidos.